Tribunal: TJBA
Processo: 8070782-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8070782-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: Espólio de Zilton de Araujo Andrade, representado pela inventariante Marusia Gumes Andrade.

Advogado(s)
:
ANDRE ALMEIDA MATOS DE OLIVEIRA PINTO, WAGNER DUARTE CARNEIRO VILELA

AGRAVADO: PATRIMONIAL DUAS MARIAS LTDA e outros (3)

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO KALIL SILVA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO INVERSA DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. PROVAS SUFICIENTES.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão que julgou improcedente o incidente de desconsideração inversa da personalidade jurídica, instaurado em execução de encargos locatícios movida contra a Liderança Engenharia LTDA e seu fiador, Luiz Eduardo Fernandez Leiro. A pretensão visava atingir os bens da empresa Patrimonial Duas Marias LTDA, na qual o fiador figura como administrador, com base na alegação de ocultação patrimonial.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para autorizar a desconsideração inversa da personalidade jurídica da Patrimonial Duas Marias LTDA, permitindo a constrição de seus bens para satisfação da dívida de Luiz Eduardo Fernandez Leiro, notadamente em relação a imóveis que teriam sido objeto de confusão patrimonial.

III. Razões de decidir
A desconsideração inversa da personalidade jurídica é admitida pelo ordenamento jurídico brasileiro, nos termos do art. 50, §3º, do CC e art. 133, §2º, do CPC, e pressupõe a existência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial.
No caso concreto, foi comprovada a transferência de imóveis entre familiares, por valores ínfimos e em datas próximas, culminando na incorporação à empresa cujas sócias são a mãe e as filhas do devedor, sendo ele o administrador, configurando confusão patrimonial.
A Fazenda Violeta II e metade da Fazenda Matheus foram objeto de circulação simulada de titularidade para fins de blindagem patrimonial, justificando o deferimento parcial do pedido.
A Fazenda Nova Esperança, contudo, não integra o patrimônio do devedor por ter sido recebida por herança por sua companheira, sob o regime de comunhão parcial de bens, não se comunicando com os bens comuns, nos termos do art. 1.659, I, do CC.

IV. Dispositivo e tese
Recurso parcialmente provido para reformar a decisão agravada e julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica em relação à Fazenda Violeta II e à metade da Fazenda Matheus, mantendo-se a improcedência quanto à Fazenda Nova Esperança.
Tese de julgamento: “1. É cabível a desconsideração inversa da personalidade jurídica quando comprovada a confusão patrimonial entre o devedor e a pessoa jurídica, nos termos do art. 50 do CC. 2. A ocultação patrimonial mediante transferência simulada de bens para empresa familiar administrada pelo devedor configura desvio de finalidade e autoriza a medida. 3. Imóvel herdado pela companheira do devedor, sob regime de comunhão parcial de bens, não se comunica com o patrimônio do companheiro e deve ser excluído da constrição.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, §3º e 1.659, I; CPC, art. 133, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 2.796.630/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 17.03.2025; STJ, REsp 1.810.414/RO, Rel. Min. Francisco Falcão, 2ª Turma, j. 15.10.2019; STJ, REsp 1.493.071/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 24.05.2016; STJ, REsp 1.860.333/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 11.10.2022.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8070782-41.2024.8.05.0000, oriundos da 16ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Agravante,
ESPÓLIO DE ZILTON DE ARAUJO ANDRADE
e, como Agravados,
PATRIMONIAL DUAS MARIAS LTDA, HERONDINA FERNANDEZ LEIRO, MARIA EDUARDA CAMPOS LEIRO e MARIA LUIZA CAMPOS LEIRO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
DAR
-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA